Tribunal: TJDFT
Processo: 0719627-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. DEPENDÊNCIA QUÍMICA. ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE RUA. FALHA NA ADESÃO AO TRATAMENTO AMBULATORIAL. RISCO À PRÓPRIA VIDA E À DE TERCEIROS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME 1 . Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação de internação compulsória de adolescente em situação de rua, com histórico de dependência química e falha na adesão ao tratamento ambulatorial, visando à sua imediata internação para tratamento médico especializado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 . A controvérsia recursal consiste em verificar a presença dos requisitos legais para a concessão da tutela recursal, com vistas à imediata internação compulsória de adolescente em situação de vulnerabilidade decorrente de dependência de substâncias psicoativas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3 . A internação compulsória é medida excepcional, que pressupõe a demonstração da necessidade do tratamento em regime fechado e a inviabilidade de alternativas terapêuticas extra-hospitalares, nos termos do art. 4o da Lei no 10.216/2001.
4 . Relatório médico elaborado por profissional do CAPSi, corroborado por manifestação do Conselho Tutelar, atesta o uso abusivo de substâncias psicoativas, a ausência de adesão a tratamentos anteriores, a necessidade de vigilância constante e o risco à integridade física do adolescente e de seus familiares. 5 . A existência de execução de medida socioeducativa em curso, associada ao descumprimento da obrigação imposta e à reincidência no uso de drogas, reforça a gravidade do quadro e a urgência da medida. 6 . No caso concreto, a internação compulsória já foi efetivada, conforme relatório médico de alta, o que corrobora a pertinência da medida e a presença dos requisitos legais para confirmação da antecipação de tutela recursal.
IV. DISPOSITIVO 7 . Recurso conhecido e provido.